Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-96.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008281-96.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEIR CARVALHO PANIAGO - CPF: 298.874.291-04 (EMBARGANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), PRISCILLA BRANDESPIM PANIAGO - CPF: 005.833.571-48 (EMBARGADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DOCUMENTO JUNTADO SOB SIGILO.
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à parte embargada, com fundamento em declaração de imposto de renda juntada aos autos sob o ID 293559888. O embargante sustenta a existência de erro material, ao argumento de que o referido documento seria inexistente nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no acórdão embargado, em razão da suposta inexistência do documento fiscal utilizado como fundamento para a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) analisar se o pedido de prequestionamento formulado pelo embargante deve ser acolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao simples inconformismo da parte.

Erro material é o equívoco manifesto e perceptível de imediato, como referência incorreta a nomes, documentos ou datas, sem implicar reanálise do conteúdo decisório.

O documento fiscal mencionado (declaração de imposto de renda sob o ID 293559888) foi efetivamente juntado aos autos sob sigilo, nos termos do art. 198 do CTN e do art. 189, III, do CPC, razão pela qual sua visualização é restrita.

A existência do documento afasta a alegação de erro material, uma vez que o acórdão embargado considerou corretamente os elementos constantes dos autos.

A concessão da gratuidade da justiça encontra respaldo nos documentos juntados pela parte embargada, os quais evidenciam sua hipossuficiência financeira, conforme previsto nos
arts
. 98 a 102 do CPC.

A ausência de declaração formal de hipossuficiência não impede a concessão do benefício, desde que comprovada a situação de necessidade por outros meios, como se verificou no caso.

O pedido de prequestionamento resta prejudicado, diante da inexistência de vícios no acórdão, mas, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas as questões suscitadas nos embargos, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovi
dos.

Tese de julgamento
:

A juntada de documento sob sigilo, nos termos dos
arts
. 198 do CTN e 189, III, do CPC, não configura erro material, ainda que sua visualização esteja restrita à parte que o produziu e ao juízo.

A existência do documento utilizado como fundamento para concessão da gratuidade da justiça afasta a alegação de erro material nos embargos de declaração.

A ausência de declaração formal de hipossuficiência não impede a concessão do benefício quando a condição financeira da parte estiver demonstrada por outros meios nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 98 a 102, 100, 189, III; CF/1988,
arts
. 5º, X e XXXV; CTN, art. 198.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 10082819620248110003

CARVALHO PANIAGO
x
PRISCILLA BRANDESPIM PANIAGO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDEIR CARVALHO PANIAGO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto por PRISCILLA BRANDESPIM PANIAGO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial de prestação de contas formulado pelo ora embargante.

O acórdão embargado concedeu, em sede preliminar, os benefícios da gratuidade da justiça à apelante (ora embargada), com base na seguinte fundamentação:

"
Verifica-se
que a apelante juntou aos autos sob o ID
293559888 declaração
de imposto de renda que demonstra ganho anual de R$36.089,99 (trinta e seis mil oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), o que equivale a uma renda mensal aproximada de R$3.007,50 (três mil sete reais e cinquenta centavos), além da comprovação da baixa de inscrição do seu CNPJ. Tais elementos, somados à alegação da apelante de que está grávida e com filho pequeno, situação que a impediria momentaneamente de exercer sua profissão de dentista com regularidade, são suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais e do preparo recursal representaria comprometimento significativo de sua subsistência e de sua família."

Em suas razões (ID 300416887), o embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente no que tange à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à embargada. Sustenta que o acórdão
se baseou
em documento inexistente nos autos, qual seja, a declaração de imposto de renda da embargada sob o ID 293559888.

O embargante afirma que, após minucioso exame dos autos, constatou a
"inocorrência da juntada da referida declaração de imposto de renda, bem como de qualquer documento com a identificação numérica ID - 293559888".

Alega, ainda, que já havia suscitado a ausência de tal documento em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 195364654), ocasião em que afirmou:
"A manobra da Apelante, entretanto, é escancaradamente insustentável, posto que inquestionavelmente
a mesma
falta com a verdade ao afirmar ter juntado a necessária Declaração de Imposto de Renda, bem como deixou de juntar a igualmente necessária Declaração de Hipossuficiência."

Aduz que, diante da não juntada da declaração de imposto de renda, bem como da declaração de hipossuficiência, não haveria como considerar comprovada a hipossuficiência financeira da embargada.

Argumenta que
a mera baixa da pessoa jurídica, assim como o estado de gravidez, não
é

suficiente
para caracterizar a hipossuficiência financeira.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja reformado parcialmente o acórdão embargado, apenas no que tange à preliminar, para indeferir a concessão da gratuidade de justiça em favor da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estritos, cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (
ii
) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (
iii
) corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado, consistente na consideração de documento supostamente inexistente nos autos – declaração de imposto de renda sob o ID 293559888 – como fundamento para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à embargada.

O
erro material configura-se como aquele perceptível à primeira vista, decorrente de equívocos evidentes na manifestação do órgão jurisdicional, sem alteração do conteúdo substancial da decisão. É o que ocorre, por exemplo, quando há erro na indicação do nome das partes, na referência a documentos, na menção a datas, entre outros.

No entanto, após detida análise do caso concreto, constato que não há erro material a ser sanado no acórdão embargado. Isso porque, ao contrário do que sustenta o embargante, o documento referenciado no acórdão - declaração de imposto de renda da embargada sob o ID 293559888 - efetivamente existe nos autos, tendo sido juntado sob sigilo, por se tratar de documento fiscal que contém informações sensíveis e de caráter pessoal da parte.

Veja-se o print do documento juntado aos autos:

De fato, a declaração de imposto de renda constitui documento protegido pelo sigilo fiscal, nos termos do artigo 198 do Código Tributário Nacional, razão pela qual é comum e juridicamente adequado que sua juntada aos autos seja realizada sob sigilo, visando preservar a intimidade e a privacidade da parte, direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

O fato de o documento ter sido juntado sob sigilo justifica a impossibilidade de visualização pelo embargante, o que, todavia, não significa que o documento seja inexistente. Pelo contrário, o documento existe e foi devidamente considerado por esta Relatora quando da análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargada.

A propósito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 189, inciso III, estabelece que os atos processuais tramitam em segredo de justiça quando versarem sobre "dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade". No caso específico, a declaração de imposto de renda se enquadra nessa hipótese, por conter informações detalhadas sobre a situação financeira e patrimonial da parte.

Ademais, o § 1º do mesmo artigo dispõe que "o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores". Ocorre que, mesmo sendo parte no processo, o acesso a documentos sigilosos pode ser restrito quando envolverem dados sensíveis de outra parte, especialmente quando a divulgação de tais informações puder causar constrangimento ou violação à privacidade.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o juiz, no exercício de seu poder de direção do processo, pode determinar que documentos fiscais sejam juntados com acesso restrito, a fim de preservar o sigilo e a intimidade da parte, sem prejuízo da regular tramitação do feito.

No caso em análise, ao contrário do que alega o embargante, a declaração de imposto de renda da embargada foi efetivamente juntada aos autos sob o ID 293559888, estando disponível para consulta pelo magistrado e pela parte que a produziu, com as restrições de acesso próprias de documentos sigilosos.

A análise dessa declaração, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, notadamente a comprovação da baixa de inscrição do CNPJ da embargada e sua alegação de estar grávida e com filho pequeno, situação que impediria momentaneamente o exercício regular de sua profissão de dentista, foi suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da parte e justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Conforme consignado no acórdão embargado, a declaração de imposto de renda juntada pela embargada demonstra ganho anual de R$36.089,99 (trinta e seis mil oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), o que equivale a uma renda mensal aproximada de R$3.007,50 (três mil sete reais e cinquenta centavos). Esse valor, considerado em conjunto com as despesas inerentes à manutenção de um lar e os gastos adicionais decorrentes da gravidez e dos cuidados com um filho pequeno, evidencia que o pagamento das custas processuais e do preparo recursal representaria comprometimento significativo da subsistência da embargada e de sua família.

Importante frisar que a gratuidade da justiça, prevista nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, constitui importante mecanismo de acesso à justiça, direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Sua concessão deve observar os requisitos legais, mas também deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana e o do acesso à jurisdição.

No caso concreto, a embargada demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos, ainda que sob sigilo, sua hipossuficiência financeira, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. A alegação do embargante de que a mera baixa da pessoa jurídica e o estado de gravidez não seriam suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira não merece acolhimento, uma vez que tais circunstâncias foram analisadas em conjunto com a declaração de imposto de renda, que evidenciou a renda mensal aproximada da embargada.

Outrossim, é importante ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, caso seja comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Assim, caso o embargante venha a ter acesso a informações ou documentos que comprovem a inexistência de hipossuficiência financeira da embargada, poderá requerer a revogação do benefício, observado o devido processo legal.

No que tange à alegação do embargante de que a embargada não juntou declaração de hipossuficiência, observo que tal declaração, embora recomendável, não é imprescindível para a concessão do benefício, especialmente quando a parte comprova sua hipossuficiência por outros meios, como ocorreu no caso em análise.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, considero-o prejudicado, tendo em vista a inexistência de erro material a ser sanado no acórdão embargado. De toda forma, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por todo o exposto, não há erro material a ser corrigido no acórdão embargado, que analisou corretamente a questão da gratuidade da justiça pleiteada pela embargada, considerando os documentos juntados aos autos, incluindo a declaração de imposto de renda sob o ID 293559888, juntada sob sigilo por se tratar de documento fiscal que contém informações sensíveis e de caráter pessoal.

Importante salientar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com seus fundamentos, como parece ser a intenção do embargante. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam para obter nova decisão que se amolde ao entendimento da parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025